Tribunal: STF
Processo: HC 116553
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” IMPETRADO, ORIGINARIAMENTE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO INDEFERIDO PELO RELATOR DA CAUSA EM DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (CPP, ART. 581) – RECURSO INADMISSÍVEL – ATO DECISÓRIO SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.



    - Revela-se absolutamente inadmissível a interposição, no Supremo Tribunal Federal, de recurso em sentido estrito em face de decisão que, proferida monocraticamente, indefere pedido de “habeas corpus”.